Tribunal: TJMT
Processo: 1035298-95.2021.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1035298-95.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: POTENSAL NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por POTENSAL NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental no 1035298-95.2021.8.11.0041, o qual visava: [I] manter em sua escrita fiscal os créditos relativos às entradas, no seu estabelecimento do Estado de Mato Grosso, dos bens que serão objetos de transferências interestaduais entre o estabelecimento de Mato Grosso e os localizados no Pará e Rondônia; [II] subsidiariamente, seja determinado o afastamento da multa de 100%, prevista no art. 45, inc. II, alínea ‘d’, da Lei Estadual n. 7.098/98 [id. 123749575 – p. 17-18].
O Magistrado singular indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC. (id. 123749588).
Inconformado, o apelante alega que o mandado de segurança tem como objetivo tão somente o reconhecimento do direito de não ser tributado pelo ICMS em suas transferências de bens entre seus estabelecimentos.
Defende a existência de ato coator a ser praticado, vez ser pessoa jurídica de direito privado que tem por objeto a fabricação e comércio de alimentos para animais, medicamentos veterinários, cereais e leguminosas.
Destaca que o COMSEFAZ (Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal) reconhece que todos os Estados reconhecem como constitucional da incidência do ICMS nas operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular e exigem a anulação do crédito na etapa anterior. (Sic. Id. no 123749594 – p. 8)
Sustenta que ajuizou mandado de segurança no 1020873-34.2019.8.11.0041, visando afastar a incidência do ICMS, o qual foi proferida decisão liminar, para afastar a cobrança de ICMS, com fundamento na Súmula 166 do STJ.
Cita precedente doutrinário e jurisprudencial, como reforço a sua tese.
Requer ao final, seja reconhecida a existência do ato coator a ser praticado pela Apelada e, consequentemente a devolução dos autos à 1a instância, a fim de que o MM. Juízo a quo aprecie o mérito, em atenção ao princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, alternativamente, seja concedida a segurança, para reconhecer seu direito de manter em sua escrita fiscal os créditos relativos às entradas, no seu estabelecimento paulista, dos bens que serão objetos de transferências interestaduais entre seu estabelecimento do Mato Grosso e seus estabelecimentos localizados no Pará e Rondônia, em respeito ao artigo 155, § 2o, incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da CF. Requer-se ainda, o reconhecimento do direito de a Apelante reconhecer em sua escrita fiscal os créditos de ICMS, que foram objetos de transferências interestaduais, referentes aos últimos 05 anos, devidamente atualizados pela Selic.
Contrarrazões foram apresentadas pelo não provimento do recurso. (id. no 123749599).
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da ilustre Procuradora, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opinou pelo desprovimento do apelo. (Id. no 129644749)
É o relatório.
Decida.
Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por POTENSAL NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental no 1035298-95.2021.8.11.0041, o qual visava: [I] manter em sua escrita fiscal os créditos relativos às entradas, no seu estabelecimento do Estado de Mato Grosso, dos bens que serão objetos de transferências interestaduais entre o estabelecimento de Mato Grosso e os localizados no Pará e Rondônia; [II] subsidiariamente, seja determinado o afastamento da multa de 100%, prevista no art. 45, inc. II, alínea ‘d’, da Lei Estadual n. 7.098/98 [id. 123749575 – p. 17-18].
O Magistrado singular indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.
Antes de adentrar no cerne da questão, esclareço que a lide comporta o julgamento monocrático, por se amoldar em situação prevista no artigo 932, V, “a”, do Código de Processo Civil.
Inicialmente, conforme apontado pelo apelante em relação ao Mandado de Segurança no 1020873-34.2019.8.11.0041, pelo qual foi concedido a liminar, a título de informação, foi proferida sentença nos autos, sendo denegada a ordem, e extinto o feito, com resolução do mérito. (Id. no 85881079 – auto de base)
Consta dos autos que o Impetrante/Apelante é pessoa jurídica de direito privado que tem por objeto a fabricação e comércio de alimentos para animais, medicamentos veterinários, cereais e leguminosas, conforme faz prova nos autos.
Requereu, assim, a concessão da ordem, para declarar a inexigibilidade da aludida cobrança.
Ao analisar os pedidos formulados na inicial, o Juiz singular concedeu a segurança, nos seguintes termos:
“A impetração supõe autuação pela autoridade coatora, de forma que se trata de mandado de segurança preventivo.
Nesse aspecto, é cabível a impetração de mandado de segurança preventivo de ameaça a direito líquido e certo. Essa ameaça, entretanto, deve ser efetiva, decorrente de atos concretos da autoridade apontada coatora, sendo insuficiente o mero receio ou suposição da existência do ato.
Com efeito, “o mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano” (RMS 19.217/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/3/09).
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assevera que “mesmo em se tratando de mandado de segurança preventivo, a jurisprudência tem se orientado no sentido de exigir do impetrante a demonstração de que a ameaça é real, concreta e efetiva, não bastando, para tanto, a alegação de que o autor está sujeito a risco de lesão a direito líquido e certo” (AgInt no REsp 1597405/SC Agravo Interno no Recurso Especial 2016/0098692-3 – Ministro Herman Benjamin – Segunda Turma – j. 18.10.2016).
No caso dos autos entendo que o impetrante não demonstrou a ameaça real, concreta e efetiva pela autoridade coatora, sendo certo que sua argumentação se volta tendo como premissa evento futuro.
A conjuntura fática e jurídica caminha no sentido de demonstrar que o mandado de segurança preventivo se funda em ameaça hipotética, ou seja, em meras conjecturas do impetrante, o que torna inviável seu uso.
Posto isso, indefiro a inicial e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
II – Int.” (Id no 123749588)
Nessa esteira, o simples deslocamento de mercadoria pelo seu proprietário, sem implicar circulação econômica ou jurídica, e sem a transferência de sua propriedade, não constitui fato gerador do ICMS.
Voltando os olhos aos autos, o Mandado de Segurança preventivo exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito; exige, a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, configurada em atos da Administração preparatórios ou no mínimo, por fundados indícios de que ação abusiva e ilegal da autoridade esteja prestes a se consumar, o que não foi demonstrado nos autos.
Em outras palavras, o mandado de segurança preventivo não se presta a tutelar as lesões abstratas decorrentes de atos normativos sequer existentes.
Nesse sentido, transcrevo jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:
“RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.”. (N.U 1034773-21.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 08/03/2021).
“RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.”. (N.U 1037773-63.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - REMESSA DE MERCADORIA DESTINADA À DEMONSTRAÇÃO E À TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR - AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - SÚMULA 166 DO STJ - NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - EVENTO FUTURO E INCERTO - PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não constitui fato gerador do ICMS a mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, porquanto, nessa hipótese, não se tem configurada a atividade mercante, que culmina na transferência de titularidade (Súmula 166 do STJ).
2. O Mandado de Segurança não alcança atos futuros e incertos, sob pena de inibir o Poder de Polícia do Estado e obstar a fiscalização por parte do agente, caracterizando verdadeiro salvo-conduto para as empresas contribuintes, o que não é admissível.
3. Cabe Mandado de Segurança Preventivo contra a ameaça iminente, desde que demonstrada a tangibilidade da hipótese propalada, mediante a apresentação de provas das autuações sistemáticas do Fisco Estadual em operações de transferência de ativos permanentes entre as filiais da Impetrante em tempo pretérito.
4. Se a verificação da cobrança indevida de ICMS demandar dilação probatória, não se mostra viável a utilização da Ação Mandamental.”. (N.U 0000871-70.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019).
Feitas essas considerações, em consonância com o parecer da doutra Procuradoria de Justiça, com fulcro no art. 932, inciso V, alínea “a”, do CPC, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e, RATIFICO o ato sentencial.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora